Tribunal: STF
Processo: ARE 1489748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE SALARIAL. PISO NACIONAL. FGTS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para "condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18; 25; 37, caput e X e XIII; 39, §§ 2º e 3º; 61, § 1º, II, "a" e "c"; 63, I; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Todavia, é imperioso salientar que o objeto da presente lide refere-se ao pedido do pagamento retroativo do reajuste já concedido e já implementado junto à remuneração dos servidores desde o mês de abril do ano de 2016. 



    Em que pese a alegação da ré, veja-se que o pagamento do reajuste foi administrativamente implementado no mês de abril/2016, embora sua vigência tenha iniciado em janeiro/2016, nos moldes da Lei nº 21.710/15.



    Ou seja, o direito foi reconhecido pelo réu e apenas o pagamento ocorreu em atraso.



    Veja-se que o objeto dos autos refere-se tão somente à questão temporal do pagamento e não quanto à efetivação do direito, o qual já foi reconhecido por lei e implementado administrativamente pelo próprio réu.



    Destarte, não há o que se falar em análise de inconstitucionalidade da legislação que prevê o reajuste salarial, o qual foi devidamente reconhecido e implementado administrativamente pelo réu.



    Superada referida questão, passo à análise do conjunto probatório constante nos autos a fim de legitimar a pretensão ao reajuste salarial dos meses de janeiro/2016 a março/2016, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.



    Os documentos juntados ao ID Num. 123215920 - Págs. 3 a 5 comprovam que a parte autora exercia o cargo de professor de educação básica no período de janeiro/2016 a março/2016, nos moldes alegados.



    Desta feita, entendo como devido o pagamento do reajuste proporcional à carga horária da parte autora, incidindo sobre os meses de janeiro/2016 a março/2016.



    Lado outro, no que tange pedido de declaração de nulidades das contratações temporárias estabelecidas entre as partes e o respectivo pagamento do FGTS, impende salientar que as contratações de caráter temporário, sem a realização de concurso público, foram admitidas pela Constituição Federal somente em caráter excepcional.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de processo submetido à sistemática da repercussão geral (RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/10/2014, Tema 612), assentou seguinte tese:



    (...)



    Em que pese o juízo sentenciante tenha considerado que o vínculo que a autora mantinha com o Estado de Minas Gerais perdurou sucessivamente desde o ano de 2010, mister se faz chamar a atenção aos períodos efetivamente trabalhados pela parte autora.



    Nesses moldes, para que haja a caracterização do desvirtuamento das contratações temporárias, torna-se necessário que as contratações/designações tenham ocorrido de forma sucessiva e contínua.



    Através do histórico funcional da parte autora, constato que a autora foi nomeada para o CARGO 1 em 09/06/2010 a 18/11/2010. Após encerrado referido vínculo, a autora somente foi nomeada 03 anos após, quando ocorreu nova nomeação de 01/03/2013 (IDNum. 123215909 - Pág. 1).



    De igual forma, após o término do vínculo em 31/12/2013, a parte autora somente foi novamente contratada em 01/09/2015 para substituir servidor em gozo de férias-prêmio, conforme se extrai do ID Num. 123215909 - Pág. 2, oportunidade em que ficou no cargo até a data de 08/12/2015.



    Logo, até referida data, não é possível afirmar que as renovações ocorreram de forma sucessiva e nem por período prolongado e, muito menos, sem a demonstração de que a contratação não foi realizada para suprir demanda de caráter transitório.



    Conclusão diversa tenho em relação ao período posterior a 09/12/2015, em que a parte autora foi sucessivamente contratada até 11/12/2019, perfazendo um período total de 04 anos, o qual, passo a analisar.



    (...)



    Como se vê, o prazo máximo, admitido em lei, para as contratações temporárias de profissionais da educação, já contabilizado o período de prorrogação, é de 3 (três) anos.



    No caso em tela, é possível verificar que, após o período de 09/12/2015 (cargo 1), a autora foi contratada sucessivas vezes, sendo que o vínculo com o Estado, om o desvirtuamento do instituto de contratação temporária.



    Igual situação ocorreu em relação ao CARGO 2, em que a contratação sucessiva iniciou em 07/07/2016 e findou-se somente em 31/12/2019, ou seja, por período superior ao previsto em lei.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente